Tribunal: STF
Processo: Rcl 66031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valter Ferreira dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cardoso (Processo 0100603-87.2023.8.26.0968), a qual teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADI 1.098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 25/10/1996.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “3.1. O cerne da controvérsia reside na alegada aplicação indevida do Art. 1º-E da Lei 9.494/1997, em desacordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1098. 



    3.2. Conforme o precedente vinculante citado, a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações.



    3.3. A decisão proferida pelo juízo singular contraria diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando, assim, a ofensa à autoridade das decisões do tribunal. 



    […]



    4.1. Ressalta-se que a matéria em discussão envolve questões constitucionais e a interpretação de precedente vinculante, ultrapassando a competência do juízo singular, caracterizando clara invasão de competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    4.2. Ainda que a alegação de invasão de competência tenha sido suscitada desde o início do processo, não foi devidamente analisada pelas instâncias de origem, tornando imprescindível a intervenção deste Supremo Tribunal Federal.



    4.3. Destaca-se que a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto. Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser anulada por estar em desacordo com o referido precedente.” 



    Requer, ao final, a “procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 1.098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, de 11/09/1996, na qual esta CORTE julgou procedente, em parte, a ação direta nos seguintes termos: “a) quanto ao parágrafo único do artigo 333 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade do trecho ‘de valor inferior a trinta e seis mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo e os’; b) no parágrafo único do artigo 334 do mesmo Diploma legal, para declarar a inconstitucionalidade do trecho ‘de natureza não alimentar inferiores a trinta e seis mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo e os’; (...) 4) julgar procedente, em parte, a ação, quanto ao inciso III do artigo 337 para, sem redução do texto, excluir outras interpretações que não a de que as inexatidões materiais e as retificações por erro de cálculo, a que se refere o dispositivo, são aquelas originariamente decorrentes da atualização; 5) julgar procedente, em parte, quanto ao inciso VI do mesmo artigo (337) para, sem redução do texto, declarar inconstitucionais outras interpretações que não reduzam as questões relativas ao cumprimento de precatórios, da competência do Presidente do Tribunal, às de natureza administrativa e sem prejuízo da competência do Juízo da execução para o respectivo processo, inclusive para sua extinção; 6) julgar procedente, em parte, com relação ao inciso VII do artigo 337, para excluir outras interpretações que não sejam a de que a requisição a título de complementação dos depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve referir-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo dizer respeito ao critério adotado para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos dos que foram atualizados em primeira instância, salvo na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado". A ação foi julgada improcedente em relação aos demais dispositivos questionados. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 



    PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. 



    PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa.



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda. 



    PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 



    PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).” (ADI 1098, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 25/10/1996)



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a decisão do Juízo da Comarca de Cardoso, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria declarado a extinção do precatório em razão de entender que “já houve o pagamento do adicional temporal” pleiteado pelo requerente (eDoc. 8):



    “No caso em tela, ao analisar as escalas de vencimentos previstas pelas Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico. 



    De acordo com os documentos acostados aos autos principais, em 01/03/2002, o autor foi nomeado para o cargo de ‘mecânico’, com vencimentos fixados na Referência 04, Padrão I, da Escala de Vencimentos prevista pela Lei Complementar nº 17/1998. 



    Ao completar o primeiro quinquênio (01/03/2007), o autor foi enquadrado na Referência 04, Padrão II, da Escala de Vencimentos. O 2º quinquênio foi completado em 01/03/2012, passando a enquadrar a Referência 04, Padrão III, e o 3º quinquênio foi completado em 01/03/2017, passando ao Referência 04, Padrão IV. 



    A escala de vencimentos prevista na Lei Complementar nº 60/06 evidencia que, da alteração do Padrão I para o Padrão II, houve aumento de 10%, o que corresponde ao percentual previsto no artigo 162, da Lei Municipal nº 1006/75, para o primeiro quinquênio, tanto que o autor informou que este foi pago corretamente. 



    Ademais, em relação aos padrões subsequentes, verifica-se que o adicional também foi pago corretamente. Com efeito, a partir do padrão III, o salário-base é resultado da soma do padrão anterior com 5% do salário-base do padrão I. 



    O autor, por sua vez, pretende a aplicação dos percentuais de 15% e 20% ao salário do mês anterior, o que se mostra em desconformidade com a norma municipal que estabelece o direito a um novo adicional de 5% a cada cinco anos, uma vez que os 10% do primeiro quinquênio já estão integrados ao cálculo do salário. 



    Na hipótese dos autos, o autor completou o 2º quinquênio em 01/03/2012. Em fevereiro, o salário do autor era de R$ 1.095,60, passando para R$ 1.145,41 a partir de março (ficha financeira fls. 35 dos autos principais). 



    De acordo com a escala de vencimentos então vigente (LC 113/2012), o salário-base para o padrão II era de R$ 1.095,60 e para o padrão III era R$ 1.145,41, exatamente o valor pago pelo Município. 



    Posteriormente, o salário do autor foi reajustado pelas leis municipais, estando correto o valor pago em relação ao 3º quinquênio (Referência 04, Padrão IV, da Escala de Vencimentos R$ 1.499,57). 



    Ademais, observa-se que os abonos, que possuem natureza salarial, foram incorporados nas escalas de vencimentos, de modo que estão corretos os valores pagos pela municipalidade. 



    Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício. 



    Outrossim, eventual pagamento indevido ao autor acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público. 



    Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: ‘Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’.



    [...]



    Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório. Expeça-se ofício à DEPRE para providências.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial. 



    Na ADI 1.098, foram discutidas diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões de cálculos dos precatórios, que seriam de competência do Presidente do Tribunal.



    No presente caso, a decisão reclamada determinou a extinção do precatório, em razão da constatação de que já houve o pagamento do adicional temporal.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de afronta à ADI 1.098. 3. Decisão reclamada que se limitou a substituir os índices de correção pelos novos indexadores oficiais. Obediência ao limite temporal. Inexistência de afronta ao acórdão-paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 3.307-AgR-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05/03/2013)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – OFENSA À AUTORIDADE DO STF E À EFICÁCIA DAS ADIS Nº 1.662/SP E Nº 1.098/SP – PRECATÓRIO – SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – DÉBITO DO PODER PÚBLICO SUJEITO AO REGIME DE MORATÓRIA - ADERÊNCIA INEXISTENTE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 – Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2 – Inexistência de aderência estrita do teor do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF. Precedentes. 3 – O sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito do Poder Público sujeito à moratória, consoante art. 78, § 4º, do ADCT, não foi objeto de apreciação no julgamento das ADIs nº 1.662/SP e nº 1.098/SP, fato que inviabiliza a utilização do incidente da reclamação constitucional. 4 – Agravo regimental não provido.” (RCL 4.116-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 08/09/2011)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente